Tribunal: TJDFT
Processo: 0764731-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação. Sentença de improcedência. Erro material. Embargos de declaração acolhidos.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré apontando erro ao argumento de que os honorários de sucumbência foram fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, haja vista que o pedido foi julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na fixação dos honorários advocatícios, à luz do disposto no art. 55 da Lei no 9099/1995.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Tendo em vista a ausência de condenação, evidente o erro material constante do julgado ao fixar os honorários de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para que o recorrente vencido seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei no 9099/1995).

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 55.